Tribunal: TJDFT
Processo: 0749653-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0749653-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INELSON CHAGAS VIEIRA JUNIOR AGRAVADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por INELSON CHAGAS VIEIRA JUNIOR contra decisão (ID 176109562) da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em desfavor do INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência. O processo versa sobre recusa do plano de saúde em arcar com as custas do tratamento da agravante, que foi diagnosticada com neoplasia. O juízo indeferiu pedido de tutela provisória de urgência (ID 176109562), por considerar que: 1) a emergência no caso se conectava com doença preexistente conhecida pelo autor; 2) restam ausentes documentos fundamentais ao ajuizamento da lide. Foi deferida tutela antecipada recursal, para determinar que agravado custeie o procedimento de terapia oncológica (ID 53820446). Sobreveio nos autos informação de que a agravada ainda não custeou o tratamento em questão, apesar de estar ciente da decisão liminar. A agravante requer, nesse contexto, a fixação de astreintes para garantir a prestação do tratamento (ID 53943439). Requer também a exclusão do cadastro do advogado ALEXANDRE RICARDO CAMPOS MARQUES, cuja inclusão no feito teria sido equivocada. Os pedidos devem ser deferidos. O Código de Processo Civil (CPC) dispõe em seu art. 139 que “O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: [...] IV - determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária;”. A multa cominatória (astreinte) é meio de coerção indireto fixado pelo juiz com propósito de compelir o devedor a cumprir obrigação de fazer ou de não fazer. Não configura, portanto, um fim em si mesma, mas um importante instrumento acessório para a realização do direito material violado e, consequentemente, para a efetividade da tutela jurisdicional. A matéria está disciplinada no art. 537 do CPC, que assim dispõe: “Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. § 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I - se tornou insuficiente ou excessiva; II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. § 2o O valor da multa será devido ao exequente. § 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. § 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado. § 5o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.” Na hipótese, a medida se compatibiliza com a obrigação determinada, pelo que resta cabível sua fixação. Frente a tais considerações, a importância do bem jurídico tutelado, a gravidade da doença e o decurso significativo de tempo transcorrido sem que se tenha dado início ao tratamento em questão, confiro à agravada o prazo de 24 horas para o cumprimento da decisão de ID 53820446, contado da sua intimação, sob pena de multa diária no importe de R$ 2.000,00 por dia de descumprimento, ainda que parcial, até o limite de R$ 60.000,00. No mesmo sentido, defiro o pedido de exclusão advogado ALEXANDRE RICARDO CAMPOS MARQUES, nos termos requeridos na petição de ID 53943439. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. À secretaria para providências cabíveis. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator